Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. PRESENÇA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA.

I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

II - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria ou participação imputada na denúncia, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

III - A exclusão de qualificadora, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório. Havendo indícios de sua ocorrência nos autos, as qualificadoras deverão ser analisadas pelo Júri.

IV - Recurso conhecido e desprovido.